Tribunal: TJSP
Processo: 2036612-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036612-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÉRGIO
LUIZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036612-05.2020.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 24.500/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2036612-05.2020.8.26.0000
Agravante: Sérgio Luiz dos Santos
Agravado: Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência.
Deferimento sujeito à presença de elementos que
evidenciem a probabilidade o direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300
do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos
necessários à obtenção do provimento jurisdicional
reclamado em Primeiro Grau. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por
SERGIO LUIZ DOS SANTOS contra a r. decisão que, nos autos da ação
indenizatória c.c. obrigação de fazer ajuizada em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de tutela
de urgência voltada ao restabelecimento imediato dos vencimento do
autor até o deslinde definitivo do processo crime que responde, ou sua
demissão do serviço publico.
Sustenta, em síntese, que estão preenchidos os
requisitos necessários à obtenção da liminar. Requer a concessão da
tutela de urgência recursal e, ao final, o provimento da insurgência.
O agravado apresentou resposta às fls. 39/51.
É o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Tratando-se de tutela de urgência o relator deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036612-05.2020.8.26.0000 - São Paulo
aferir a presença concomitante de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo para conceder a liminar (artigo 300 do Código de Processo
Civil).
Conforme analisado em sede de análise de efeitos,
vislumbra-se que estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência
pleiteada na inicial.
Com efeito, tem-se que o C. Órgão Especial desta
Corte,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0062636-17.2014.8.26.0000, rel. Des. Francisco Casconi, j. em
19.11.14, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 70
da Lei no 10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar Estadual
no 1.012/07. Eis a ementa do julgado:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ART. 70 DA
LEI ESTADUAL No 10.261/1968 (ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO), COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No
1.012/2007, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE
QUE
SUPLANTA
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE,
FIRMADO
NÍTIDO
POSICIONAMENTO DA C. CÂMARA SUSCITANTE
ÓBICE DO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
PROCESSUAL, NÃO CONSTATADO DISPOSITIVO
IMPUGNADO QUE DISCIPLINA O AFASTAMENTO
DO CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO A
PRISÃO
EM
FLAGRANTE,
PREVENTIVA
OU
TEMPORÁRIA, OU AINDA PRONUNCIADO, COM
PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, ATÉ CONDENAÇÃO
OU ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO

ASPECTO PATRIMONIAL DA NORMA QUE ENCERRA
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE
(ART. 5o, INCISO LVII, CR) E DA IRREDUTIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036612-05.2020.8.26.0000 - São Paulo
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
(ART.
37,
INCISO
XV,
CR)
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
ÂMBITO
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES
INCIDENTE
ACOLHIDO
POR
MAIORIA.”
A conduta da Administração revela desconsideração
ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores, inserto
no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, pois, dentre as
exceções ali tratadas, não se inclui a do servidor sob prisão provisória.
E mais.
Acima da ordem jurídica, concretizada na Lei, estão
os princípios que a norteiam e que dispensam positivação, dentre eles, o
da presunção da inocência.
Logo, enquanto não transitada em julgado a
sentença condenatória em desfavor do autor, não se pode cogitar de
suspensão de seus vencimentos; de outro modo, caracterizar-se-ia
imposição antecipada de sanção, sem que se tenha efetivo conhecimento
se o comportamento do agente será considerado como fato típico
sancionado por lei.
Além disso, convém ressaltar que, no presente caso,
a concessão da liminar não viola o disposto no artigo 2o-B da Lei no
9.494/97, vez que não se está determinando inclusão de pagamento,
reclassificação, equiparação concessão de aumento ou extensão de
vantagens, mas simplesmente o restabelecimento do pagamento dos
vencimentos que já vinha sendo efetuado.
Sendo assim, deve ser deferido o pedido de tutela de
urgência formulado da parte agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036612-05.2020.8.26.0000 - São Paulo
Em hipóteses semelhantes, este é o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança
- Liminar para restabelecimento de pagamento de
vencimentos de policial militar preso preventivamente com
base nos artigos 5o, inciso VIII, 7o, inciso I, e 8o, incisos I a
III, do Decreto-lei no 260/70e artigo 70 da Lei 10.261/68,
alterada pela Lei Complementar no 1012/07 - Norma não
recepcionada pela Constituição Federal - Ofensa ao
princípio
da
inocência
e
da
irredutibilidade
dos
vencimentos dos servidores públicos - Precedentes do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
482.006, Relator Ministro Ricardo Lewandowski e do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo no
julgamento do processo no 0062636.17.2014.8.26.000, de
relatoria do Desembargador Francisco Casconi - Liminar
que não encontra óbice no artigo 7o, §2o da Lei no 12.016/09
ou o artigo 2o-B da Lei no 9.494/97, vez que não se está
determinando inclusão de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de
vantagens, mas simplesmente o restabelecimento do
pagamento dos vencimentos que já vinha sendo efetuado -
Presentes os requisitos para concessão da liminar, nos
termos do artigo 7o III, da Lei Federal n.o 12.016/09, a
saber: a relevante fundamentação do direito alegado e o
risco da ineficácia da medida proposta Decisão mantida -
Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 3000088-26.2019.8.26.0000, rel.
Des. Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j.
em 19/03/2019);
“Ação de cobrança de subsídios Vereador do Município
de São Vicente - Suspensão do mandato eletivo,
determinada pelo juízo criminal, em razão de prisão
preventiva, posteriormente convertida em domiciliar

Absolvição pelo juízo criminal, com o consequente
levantamento da suspensão Pedido de pagamento dos
subsídios retroativos, relativos ao período em que o autor
esteve
suspenso
do
exercício
de
suas
funções

Possibilidade
Questão interna corporis
Pedido de
pagamento autorizado pela Câmara Municipal, não
cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036612-05.2020.8.26.0000 - São Paulo
administrativo Ausência de vedação legal Prevalência
das garantias constitucionais da presunção de inocência e
irredutibilidade dos vencimentos, motivo pelo qual a
suspensão dos subsídios caracteriza verdadeira antecipação
de penalidade Art. 5o, XV e LVII, da CF Precedentes do
Egrégio STF e do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
Sentença de procedência confirmada. Recurso desprovido.”
(Apelação Cível no 1011509-91.2017.8.26.0590, rel. Des.
Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. em
13/08/2019);
Fica reformada, portanto, a r. decisão agravada, para
o fim de conceder a tutela de urgência consistente no direito do
agravante em ser reincluido na folha de pagamento, conforme pleiteado.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
retro especificados.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
ressaltando-se que as partes poderão, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no
preparo de memoriais. No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na
forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator